Tribunal: CARF
Processo: 15504.724632/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724632/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.641 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
MARCO ANTONIO COUTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DEPENDENTES.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As deduções com dependentes na apuração do imposto de renda devido são
permitidas, tão somente quando restar comprovada a satisfação dos requisitos
exigidos para a respectiva dedutibilidade.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovada a
satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira (Relatora),
que deu-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino
Luz.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator do voto vencedor

(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Júnior, Johnny
Wilson Araújo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 148 a 150) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração de IRPF, dos anos-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724632/2011-20
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2011-20

2007, 2008, 2009, em decorrência de glosa de deduções pleiteadas a título de dependentes (R$
1.584,60, R$ 1.655,88 e R$ 1.730,40, exercícios 2008 a 2010, respectivamente, em virtude de o
pai do contribuinte, Sr. MÁRIO ALVES DOS SANTOS, CPF 090.763.28668 ter apresentado
Declarações de Ajuste Anual em separado para os exercícios em exame) e despesas médicas
(R$14.388,18, R$13.938,44 e R$15.726,16, exercícios 2008 a 2010, respectivamente, referentes
à FUNDAFFEMG, por falta de comprovação ou por se referir a despesas com beneficiário que
não é dependente do contribuinte).
A impugnação parcial foi julgada improcedente nos termos da ementa de fls. 148:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. GENITOR.
Os pais podem ser considerados dependentes dos filhos desde que não aufiram
rendimentos superiores ao limite de isenção mensal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação
tributária, a qual limita o direito àquelas referentes ao contribuinte ou a seus
dependentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificada da decisão em 13/12/2012 (fl. 154) e apresentou
recurso voluntário em 11/01/2013 (fls. 157).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Dedução de Despesas com o genitor
Aduz o recorrente a manutenção do genitor como dependente, de modo que
cabível a dedução das despesas do pai.
A DRJ manteve o lançamento apenas por entender que o genitor recebia acima
dos valores tidos como isentos e, assim, não poderia ser incluído como dependente do filho.
Os arts. 77 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à
época) e 35 da Lei no 9.250/95 elencam as pessoas que podem ser consideradas como
dependentes do declarante.
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2011-20

(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
Assim, de fato os genitores podem ser considerados dependentes apenas se não
receberem rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
De fato, o argumento jurídico de impossibilidade de inclusão do pai como
dependente se este aufere rendimentos superiores ao limite de isenção mensal encontra
fundamento, conforme acima colacionado.
Contudo, no momento do lançamento, a Fiscalização não detinha documento apto
a corroborar tal fundamento e tão pouco foi incluído nos autos, como veio de possibilitar o
contraditório e a ampla defesa.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
No auto de infração, a Fiscalização expressamente informa que os valores foram
glosados porque o pai do contribuinte “apresentou declaração do imposto de renda em separado”
(fl. 14), sendo que este não é critério jurídico para glosa das despesas, que requer que o pai tenha
auferido rendimentos superiores ao limite de isenção mensal.
Acatar o critério jurídico utilizado pela DRJ para manter o lançamento
representaria a alteração do critério jurídico do lançamento, o que é expressamente proibido pelo
Código Tributário Nacional.
O Código Tributário Nacional expressa, no bojo do art. 146, a garantia à mudança
do critério jurídico do lançamento pela Administração Tributária. De acordo com o dispositivo
legal, a modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, seja de
ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, somente pode ser efetivada,
com relação ao mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador que venha a ocorrer após a
introdução da modificação.
Trata-se do resguardo à segurança jurídica, que desdobra-se na proteção à
confiança nos atos estatais, boa-fé objetiva, proibição de comportamento contraditório pela
administração pública e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, protegidos
pela Constituição Federal.
A constituição do crédito tributário é formalizada por meio do ato administrativo
de lançamento tributário, momento em que a autoridade administrativa realiza a interpretação
das normas e aplica aquelas que entende cabíveis ao caso. Ou seja, realiza a subsunção do fato à
norma.
Em face do lançamento do crédito tributário, surge ao contribuinte o direito de
impugná-lo, conferindo a ele a garantia de ampla defesa e contraditório, momento em apresenta
seus argumentos de defesa para confrontar os fundamentos expostos na motivação do
lançamento. Instaurado o contencioso administrativo, cabe a este o controle da legalidade do ato
administrativo de lançamento.
Na busca da definição do que venha a ser critério jurídico, o Superior Tribunal de
Justiça definiu, no julgamento do Recurso Especial n ̊ 1.130.545, sob o rito dos recursos
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2011-20

repetitivos, que o erro de direito equivale a equívoco na valoração jurídica dos fatos e não pode
ser revisto em razão da proibição insculpida no art. 146 do CTN.
Se o lançamento requer a alteração do critério jurídico inicialmente adotado
quanto à valoração jurídica dada a um fato, revela que há nele erro de direito posto estar em
desacordo com alguma norma jurídica. Nesse caso, a modificação do critério jurídico, se
permitida, traria a modificação da norma individual e concreta do lançamento.
Inexiste a possibilidade de modificação na interpretação dos fundamentos legais
expostos no lançamento, nem a possibilidade de adicionar elementos no caso de fundamentação
inicial equivocada.
Nesse sentido, o recurso voluntário deve ser provido para concluir pela
possibilidade do genitor ser dependente do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
Em que pese a argumentação trazida pela i. Relatora, dando provimento ao
recurso voluntário interposto, abri divergência a respeito da decisão por ela proferida, e fui,
assim, acompanhado pelos demais conselheiros do Colegiado.
Dedução com dependente
Inicialmente, vale consignar que os pais poderão figurar como dependentes dos
filhos na declaração de ajuste anual, desde que a totalidade dos rendimentos, tributáveis ou não,
por eles auferidos não superem o limite anual de isenção legalmente previsto - tabela progressiva
anual, correspondente ao limite mensal multiplicado por 12. É o que se infere da leitura do art.
35, inciso VI, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, verbis:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
[...]
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Visto o cenário legal posto, passo à análise do caso concreto.
Consoante visto no relatório, aqui replicado, a autoridade autuante desconstituiu a
relação de dependência do genitor do Recorrente relativamente aos anos-calendário de 2007 a
2009, supostamente por falta do cumprimento de requisito legal a isso exigido, nestes termos:
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 148 a 150) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração de IRPF, dos anos-
calendário 2007, 2008, 2009, em decorrência de glosa de deduções pleiteadas a título de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2011-20

dependentes (R$ 1.584,60, R$ 1.655,88 e R$ 1.730,40, exercícios 2008 a 2010,
respectivamente, em virtude de o pai do contribuinte, Sr. MÁRIO ALVES DOS
SANTOS, CPF 090.763.28668 ter apresentado Declarações de Ajuste Anual em
separado para os exercícios em exame) e despesas médicas (R$14.388,18, R$13.938,44
e R$15.726,16, exercícios 2008 a 2010, respectivamente, referentes à FUNDAFFEMG,
por falta de comprovação ou por se referir a despesas com beneficiário que não é
dependente do contribuinte).
Como se vê, o escopo da divergência objeto do presente voto gravita em torno do
fundamento do voto vencido, que, restabelecendo a relação de dependência, deu provimento ao
recurso voluntário interposto, afastando as glosas nas rubricas “Dependentes” e “Despesa médica
com dependentes”.
Entrando propriamente no objeto da discussão, oportuno trazer os limites mensais
de isenção, que, multiplicados por 12, traduzem o limite anual a ser considerado na tabela
progressiva anual utilizada na declação de ajuste dos respectivos anos-calendário. Trata-se de
regulamentação vista na Instrução Normativas SRF no 704, de 2 de janeiro de 2007; assim como
nas Instruções Normativas RFB nos 803, de 28 de dezembro de 2007, e 896, de 29 de dezembro
de 2008. Confira-se:
Instrução Normativas SRF no 704, de 2007:
Art. 1o No ano-calendário de 2007, o imposto de renda a ser descontado na fonte sobre
os rendimentos do trabalho assalariado, inclusive a gratificação natalina (13o salário),
pagos por pessoas físicas ou jurídicas, bem assim sobre os demais rendimentos
recebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à tributação exclusiva na fonte
ou definitiva, pagos por pessoas jurídicas, será calculado mediante a utilização da
seguinte tabela progressiva mensal:
Base de Cálculo (R$)
Alíquota (%)
Parcela a Deduzir do Imposto (R$)
Até 1.313,69
-
-
De 1.313,70 até 2.625,12
15
205,92
Instrução Normativas RFB no 803, de 2007:
Art. 1o No ano-calendário de 2008, o imposto de renda a ser descontado na
fonte sobre os rendimentos do trabalho assalariado, inclusive a gratificação
natalina (13o salário), pagos por pessoas físicas ou jurídicas, bem assim sobre
os demais rendimentos recebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos
à tributação exclusiva na fonte ou definitiva, pagos por pessoas jurídicas, será
calculado mediante a utilização da seguinte tabela progressiva mensal:
Base de Cálculo (R$)
Alíquota (%)
Parcela a Deduzir do Imposto (R$)
Até 1.372,81
-
-
De 1.372,82 até 2.743,25
15
205,92
Instrução Normativas RFB no 896, de 2008:
Art. 1o No ano-calendário de 2009, o imposto de renda a ser descontado na fonte sobre
os rendimentos do trabalho assalariado, inclusive a gratificação natalina (13o salário),
pagos por pessoas físicas ou jurídicas, bem como sobre os demais rendimentos
recebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à tributação exclusiva na fonte
ou definitiva, pagos por pessoas jurídicas, será calculado mediante a utilização da
seguinte tabela progressiva mensal:
Base de Cálculo (R$)
Alíquota (%)
Parcela a Deduzir do Imposto (R$)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2011-20

Até 1.434,59
-
-
De 1.434,60 até 2.150,00
7,5
107,59
Assim entendido, os limites de isenção previstos nas tabelas progressivas mensais
para os anos-calendário de 2007 a 2009 eram de R$ 1.313,69, R$ 1.372,81 e R$ 1.434,59
respectivamente, refletindo montantes anuais, aplicáveis nas tabelas progressivas anuais dos
referidos anos-calendário, de R$ 15.764,28, R$ 16.473,72 e R$ 17.215,08, respectivamente.
Nessa perspectiva, vale transcrever o seguinte pronunciamento do julgador de
origem sobre a matéria (processo digital, fl. 150):
Ante o exposto, consultando as Declarações de Ajuste Anual apresentadas por Mário
Alves dos Santos, para os exercício 2008 e 2010, verifica-se que foram informados
rendimentos isentos e nãotributáveis (R$16.694,53, exerc. 2008) ou tributáveis
(R$19.200,00, exerc. 2010) em valores superiores aos limites anuais acima registrados
(fls. 143 a 146).
Quanto ao exercício 2009 (fl. 145), embora a Declaração apresentada não contenha
informações acerca de rendimentos (tributáveis, isentos e nãotributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte), registre-se que Mário Alves dos Santos recebeu, em 2008,
benefício previdenciário em valor superior a R$ 16.473,72 (R$ 17.787,41, fl. 147).
Ante o que se viu, a razão não está com o Recorrente, pois as deduções com
dependentes na apuração do imposto de renda devido são permitidas, tão somente quando restar
comprovada a satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade. Logo, não há
como se restabelecer dita dedução.
Dedução de despesas médicas
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com tratamento de saúde própria ou
de seus dependentes e alimentandos na apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as
imposições legais a isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "a", §§ 2o, incisos I a V, e 3o, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2011-20

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.
Assim considerado, infere-se que nem todos os dispêndios com tratamento de
saúde preenchem os requisitos legais para a dedutibilidade almejada pelo Recorrente, mas tão
somente aqueles que satisfaçam as delimitações atinentes à comprovação em si, ao pagamento
e à prestação do correspondente serviço, quais sejam:
1. quanto à comprovação, exceto quando o pagamento for efetivado por meio de
cheque nominativo, a documentação comprobatória deverá:
a) conter nome, endereço e CPF1 ou CNPJ2 da pessoa física ou jurídica
beneficiária do respectivo pagamento;
b) discriminar os produtos e/ou serviços utilizados pelo contratante;
2. quanto ao pagamento, a despesa:
a) tenha sido satisfeita pelo declarante ou por seu dependente declarado;
b) o ônus financeiro não tenha sido transferido a terceiros, em virtude de
supostos ressarcimentos ou cobertura de seguro contratado;
3. quanto à prestação, que o serviço esteja restrito:
a) a tratamento de saúde própria e ao de dependentes declarados ou
alimentandos do contribuinte, em virtude do cumprimento de obrigação
decorrente do direito de família;
b)
às
prestações
efetuadas
pelos
profissionais,
exaustivamente,
discriminados na supracitada Lei;
c) desde que localizados no Brasil, aos planos de saúde e contrato de seguro
saúde garantidor de atendimento ou ressarcimento das despesas de iguais
natureza e usuários da correspondente prestação.
A propósito, a Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) é
documento fiscal constitutivo do crédito tributário apurado espontaneamente pelo sujeito
passivo, sob a condição resolutória de posterior homologação por parte da autoridade
administrativa competente. Por conseguinte, referida declaração não tem o condão de provar o
fato em si declarado, cujo ônus probatório recai para o respectivo declarante, conforme art. 4o do
Decreto-Lei no 352, de 17 de julho de 1968, nestes termos:

1 Cadastro de Pessoas Físicas;
2 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2011-20

Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e abatimentos às
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos
pelas repartições lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Oportuno ressaltar que a autoridade tributária atua de modo obrigatório e
vinculado à legalidade que norteia sua atividade, nos exatos termos que lhe reserva e determina o
art. 142 do CTN. Em tal perspectiva, o executante do procedimento fiscal deverá averiguar se
reportadas exigências legais foram fielmente cumpridas. Inclusive, quando for o caso, serão
exigidas provas e e/ou esclarecimentos adicionais a seu juízo necessários, aí se incluindo a
confirmação do efetivo pagamento, conforme asseveram os arts. 11, § 3o; e 74 do Decreto-Lei
no 5.844, de 23 de setembro de 1943, verbis:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
[...]
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Art. 74 As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
Como se vê, há inversão legal do ônus probatório, eis que deslocado para o
contribuinte, em precisa consonância com o princípio da prova processual, visto nos arts. 333,
inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 373,
inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), segundo o qual o autor deve
provar o fato constitutivo do seu direito. Nessa perspectiva, a fiscalização não carece obter
provas acerca de suposta inidoneidade da documentação que o contribuinte carreou aos autos;
mas este, sim, tem de apresentar elementos certificando a veracidade do reportado conteúdo
documental.
Ademais, citada dedutibilidade está vinculada ao cumprimento de duas condições
objetivas, quais sejam: a efetividade da prestação do serviço em si e a onerosidade recair para o
declarante. Portanto, já que a fruição deste benefício fiscal fica afastada pelo simples fato do
descumprimento de um destes requisitos, quando entender razoável, a autoridade fiscal pode
exigir prova do efetivo pagamento e/ou esclarecimentos acerca de dispêndio que o contribuinte
pretendeu provar por meio de simples recibo.
Em virtude disso, o sujeito passivo terá de apresentar os correspondentes
documentos exigidos pela fiscalização, sob pena de ter suas deduções não admitidas quando não
o fizer a contento, consoante precisam os arts. 149, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 74, § 3o, e 77, alínea “b”, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2011-20

Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 74 [...]
[...]
§ 3o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento ex-officio de que trata a alínea b do art. 77.
Art. 77 O lançamento ex-officio terá lugar quando o contribuinte:
[...]
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe fôr dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A dito respeito, ao regular reportada matéria, igual perspectiva foi traçada pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora..
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
[...]
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício
Assim entendido, há de se manter referida glosa, eis que ausente previsão legal
para dedução de despesa médica com não dependente do declarante.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 174
DF CARF MF
Original